Tribunal: STF
Processo: RE 1559347
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Referente à PETIÇÃO 125.173/2025 (Doc. 61, p. 4-7).
Em 20/08/2025, DESPROVI o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por Yasmim Esteves de Siqueira (Doc. 59).
Em 08/09/2025, Yasmim Esteves de Siqueira, por intermédio da Petição 125.173/2025 (Doc. 61, p. 4-7), formulou pedido de suspensão do presente processo, com base na sentença proferida, em 1º/08/2025, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0703821-71.2025.8.07.0018, em que “foi reconhecida a ilegalidade da exclusão das candidatas do concurso em razão de vícios na aplicação do TAF” (Doc. 61, p. 5).
Determinei a intimação do Instituto AOCP e do Distrito Federal para que se manifestassem quanto ao pedido de suspensão (Doc. 63).
O Distrito Federal, por intermédio da Petição 45.567/2026, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de suspensão, porquanto a sentença da referida ação civil pública “foi proferida em 01.08.25, de sorte que o prazo de 30 dias ali concedido expirou em 02.09.25” (Doc. 65, p. 3).
É o relatório.
A sentença proferida, em 1º/08/2025, nos autos da Ação Civil Pública 0703821-71.2025.8.07.0018 consignou:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para, em confirmando a tutela antecipada, anular a do Edital de retificação nº 08/2023 o subitem 13.7.6, mantendo a exigência do teste de corrida feminino previsto originalmente no Edital nº 04/2023, e determinar ao réu que, enquanto não sobrevier outro motivo de eliminação, permita às candidatas que percorreram pelo menos 2.100 metros em 12 minutos e que foram consideradas inaptas no teste de corrida do Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes — QPPMC, sejam reintegradas ao certame e avancem para as demais etapas do concurso, com a respectiva aprovação final, se por outra causa não decorrer o contrário. 
Deverão ser excluídas da abrangência do teor dessa sentença as candidatas que já obtiveram decisões judiciais transitadas em julgado, favoráveis ou desfavoráveis. Acerca das ações pendentes de julgamento, acaso haja o pedido de suspensão do curso processual pelas candidatas no prazo de 30 dias, haverá a possibilidade de extensão dos efeitos, de modo a que se aguarde a formação da coisa julgada material e formal nesta ação.” (Destaquei) 

In casu, verifica-se que o pedido de suspensão do presente processo foi formulado em 08/09/2025, após o prazo de 30 (trinta) dias previsto na referida sentença.
Constata-se, ainda, que o presente pedido de suspensão do feito foi formulando antes do trânsito em julgado da decisão proferida nestes autos (Doc. 59), razão pela qual faz-se necessária a concessão dos dias úteis remanescentes para eventual interposição de recurso pela ora recorrente, Yasmim Esteves de Siqueira.
Ex positis, INDEFIRO o PEDIDO de SUSPENSÃO do presente processo, formulado em 08/09/2025, por intermédio da PETIÇÃO 125.173/2025 (Doc. 61, p. 4-7), e reconheço à recorrente, Yasmim Esteves de Siqueira, o prazo remanescente de 3 (três) dias úteis para eventual interposição de recurso contra a decisão proferida nestes autos (Doc. 59). 
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente